Tribunal: TJDFT
Processo: 0814356-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional E Administrativo. Apelação Cível. Fornecimento De Vacina. Herpes Zoster. Não Incorporada Pelo Sus. Requisitos Do STF. Tema 6. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação para reformar a sentença proferida na ação de obrigação de fazer que julgou improcedente o pedido inicial de fornecimento de vacina contra herpes zoster, registrada na ANVISA, mas não padronizada pelo SUS.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos excepcionais fixados pelo STF para autorizar judicialmente o fornecimento de medicamento não incorporado às listas do SUS, embora registrado na ANVISA.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral) firmou entendimento de que o fornecimento judicial de medicamento não padronizado pelo SUS é medida excepcional, condicionada ao preenchimento cumulativo de requisitos objetivos, tais como: negativa administrativa, ausência de alternativa terapêutica, eficácia comprovada por evidência científica robusta, imprescindibilidade do tratamento e incapacidade financeira.
4. A vacina Shingrix, embora registrada na ANVISA, não foi objeto de análise pela CONITEC nem há demonstração de mora administrativa, inexistindo ato administrativo de não incorporação a ser analisado pelo Judiciário.
5. A negativa administrativa do Distrito Federal encontra respaldo na política pública vigente e respeita os limites constitucionais e legais de atuação estatal.
6. Os relatórios médicos apresentados pela apelante não se apoiam em ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise, sendo, portanto, insuficientes para comprovar a eficácia exigida pela jurisprudência vinculante.
7. Conforme parecer do NatJus, os benefícios da vacinação em curto/médio prazo são improváveis, dada a imunidade natural adquirida após recente episódio de herpes zoster.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A concessão judicial de medicamento não padronizado pelo SUS, ainda que registrado na ANVISA, depende do preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral, especialmente a comprovação de eficácia por evidência científica robusta e a análise do ato administrativo de não incorporação, não sendo suficiente a simples prescrição médica."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; CPC, art. 489, § 1o, V e VI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 20.9.2024.